Tribunal: TJES
Processo: 5000222-96.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000222-96.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARUJA PETROLEO LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

4. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual negou provimento ao recurso de apelação interposto por Arujá Petróleo Ltda. contra sentença que havia reconhecido a prescrição do exercício da pretensão à discussão do crédito tributário.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão e contradição, pugnando pelo prequestionamento numérico de diversos dispositivos legais, a fim de propiciar a interposição de recursos aos tribunais superiores.

O embargado ofertou suas contrarrazões, pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO APÓS O TRANSCURSO DE CINCO ANOS DA NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso vertente, a apelante foi notificado dos autos de infração em 19/11/2015 (id 3239362 e 3239363), porém dito lançamento não foi objeto de impugnação, tampouco no prazo de 30 (trinta) dias concedido à contribuinte, de modo que o crédito tributário restou definitivamente constituído após esse período, isto é, na data de 20/12/2015.

2. Assim, entre a data do ajuizamento da demanda em 05/3/2021 e a notificação fiscal do lançamento transcorreram mais de 05 (cinco) anos, circunstância que, a teor da jurisprudência do STJ, importa no reconhecimento da prescrição para o exercício da pretensão em desfavor da fazenda pública.

3. Recurso conhecido, mas improvido.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Vale realçar que a embargante não levou em consideração que o julgado do STJ invocado no acórdão embargado enfrentou a questão tida por omissa, conforme se observa da seguinte ementa:

“
[...] II - No que se refere à suposta violação do art. 2º do Decreto-Lei n. 4.597/1942 e do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 o acórdão contraria a jurisprudência desta Corte. Em julgamento submetido à sistemática própria dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 229/STJ), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de acordo com a qual o prazo prescricional da pretensão declaratória de nulidade do lançamento tributário é quinquenal, iniciando-se a partir da notificação do contribuinte acerca do ato administrativo de lançamento (REsp n. 947.206/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010).
Em contrapartida, infere-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem adotou o ajuizamento da execução fiscal como marco inaugural do prazo prescricional da pretensão de anular o lançamento dos créditos tributários cobrados.
III -
Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido destoa da tese firmada por esta Corte Superior, quando do julgamento de recurso especial repetitivo (REsp n. 947.206/RJ - Tema n. 229/STJ), razão pela qual, quanto à parcela contrastante, merece reforma.
Correta portanto a decisão recorrida, que deu provimento ao recurso apenas para determinar que o Tribunal de origem aprecie, novamente, a ocorrência de prescrição no caso em tela, adotando como termo inicial do prazo prescricional a data em que o contribuinte tomou ciência do lançamento fiscal que pretendeu anular.[...]”(AgInt no REsp n. 1.610.837/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 28/5/2019.)

Aliás, a embargante ainda desconsidera que a iterativa jurisprudência deste sodalício proclama que: “[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que,
ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Afinal, a omissão acerca dos dispositivos invocados pelo embargante não existe, notadamente porque o STJ orienta que: “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Some-se a isso, que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pela embargante (art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF, art. 106, II, alínea “a”, art. 174, parágrafo único, I, artigos 202, 203 e 204 do CTN, art. 2º e art. 3º, da LEF, art. 265, VI, RICMS/ES, Súmula nº 28, do STF), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 23/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.